Tribunal: TJES
Processo: 5009165-84.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Em segredo de justiça
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5009165-84.2024.8.08.0021

RECORRENTE: SHIRLEY LESSA PASINATO

RECORRIDA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (TAP)

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Shirley Lessa Pasinato contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em face da companhia aérea TAP Air Portugal. A autora narra que, em maio de 2024, durante viagem internacional de retorno (Roma-Rio de Janeiro, com conexão em Lisboa), teve seu voo cancelado em solo português por falha técnica no motor da aeronave. Relata que foi informada do cancelamento apenas durante a madrugada, sendo submetida a espera exaustiva em alojamento improvisado no aeroporto, sob temperatura de 13ºC e sem assistência adequada, o que resultou na chegada tardia ao Brasil, perda de conexão doméstica para Vitória, gastos extras com nova passagem, hotel e alimentação no Rio de Janeiro, além de problemas de saúde como pneumonia e lesão no joelho decorrentes do estresse e exposição ao frio.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 540,88 a título de danos materiais, referentes a hotel e alimentação no Rio de Janeiro, e R$ 4.000,00 por danos morais. O juízo de origem negou o reembolso da nova passagem aérea Rio-Vitória (R$ 1.736,90) por entender que, embora comprovado o cartão de embarque, a autora não apresentou o comprovante de pagamento ou nota fiscal que atestasse o valor efetivamente desembolsado.

Em

suas raz
õ
es recursais,
a consumidora busca a reforma parcial da decisão para que seja incluído o valor da passagem aérea nos danos materiais e para que o valor da indenização por danos morais seja majorado
para R$ 11.000,00. Argumenta que sua condição de pessoa idosa e a gravidade dos fatos — incluindo o pernoite em condições precárias no aeroporto de Lisboa — justificam uma reparação mais robusta.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão jurídica central gira em torno da responsabilidade civil da transportadora aérea por
cancelamento de voo internacional
e a adequação das indenizações fixadas. Inicialmente, é importante destacar a coexistência de regimes jurídicos.

No caso concreto, o defeito no serviço é evidente. O cancelamento de voo por problemas técnicos no motor, ainda que sob o argumento da segurança, caracteriza o chamado
fortuito interno
. Isso significa que tais eventos são previsíveis dentro da estrutura de custos e riscos da aviação, não podendo ser transferidos ao passageiro como justificativa para o descumprimento contratual. A prova documental, especialmente os cartões de embarque (ID 17813839) e o registro de assistência precária (vouchers de alimentação de valor baixo), demonstra que a autora, uma senhora de 76 anos na data do fato, foi submetida a uma
espera em Lisboa, das 21h45 às 11h do dia seguinte, sem que lhe fosse oferecida acomodação digna em hotel naquele período.

Sobre o pedido de
majoração dos danos materiais para incluir o reembolso da passagem aérea Rio-Vitória no valor de R$ 1.736,90, entendo que a sentença não merece reparos.
A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo patrimonial sofrido, ou seja, a demonstração do desembolso financeiro. A autora apresentou apenas o cartão de embarque e um itinerário de reserva da companhia GOL (ID 17813841), mas não anexou a fatura do cartão de crédito, nota fiscal ou comprovante bancário que confirmasse o valor pago pela tarifa. Na ausência de documento que comprove o fluxo financeiro de saída do patrimônio da autora, não há como quantificar e condenar a ré ao reembolso de valor aleatório, sob pena de enriquecimento sem causa. Portanto,
mantenho a condenação material limitada aos R$ 540,88 já reconhecidos.

No tocante ao
dano moral
, todavia, a sentença deve ser reformada para majorar o valor da condenação. A fixação em R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso. Deve-se considerar a idade avançada da recorrente, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade. O fato de passar uma
madrugada inteira em saguão de aeroporto, sob frio intenso, sem acesso às bagagens despachadas onde estavam seus pertences e roupas de frio, supera em muito o mero dissabor cotidiano
. A situação é agravada pelo fato de que a falha técnica ocorreu no início de uma longa jornada de volta, resultando em exaustão física comprovada pelas receitas médicas de ID 17813842, que indicam tratamento para infecção respiratória logo após o desembarque.

Quanto ao argumento da ré de que adotou todas as medidas razoáveis, a prova dos autos mostra o contrário: o fornecimento de vouchers de valor módico e o alojamento improvisado não suprem o dever de cuidado para com uma passageira idosa em voo internacional. A finalidade da indenização por danos morais é compensar o dano, além de exercer um papel pedagógico sobre o prestador de serviço para que melhore seus protocolos de assistência. Pela análise da capacidade econômica da empresa e da extensão do dano à integridade psicofísica da autora, entendo que o valor de
R$ 8.000,00
é mais condizente com a gravidade do episódio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à indenização por danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)